Tribunal: TCU
Processo: 011.221/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de ações governamentais de regulação do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, no âmbito da segurança nacional no abastecimento de derivados de petróleo, em especial o óleo diesel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento relacionado às ações governamentais de regulação do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, no âmbito da segurança nacional no abastecimento de derivados de petróleo, em especial o óleo diesel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão, juntamente com o Relatório e Voto que o fundamenta, ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional do Petróleo, à Petróleo Brasileiro S.A. e à Comissão de Minas e Energia do Congresso Nacional, para ciência do presente acompanhamento; e 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) para prosseguir com o acompanhamento em 2023 a partir do planejamento de novas ações ou temas já previamente aventados no relatório, dando sequência à avaliação das ações do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Petrobras direcionadas à garantia/segurança do abastecimento de derivados de petróleo no mercado nacional, com ênfase no óleo diesel.